Tribunal: TJPA
Processo: 0805873-49.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805873-49.2021.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOERÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO. DIPLOMA LEGISLATIVO OBJETO DO PEDIDO QUE NÃO CRIOU OS CARGOS IMPUGNADOS DADO QUE ORIGINÁRIOS DE NORMA DIVERSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Agravo interno aviado pelo Ministério Público contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI), cujo objeto consiste na invalidação da Lei nº 5.5119/2017 do Município de Igarapé-Miri.

2.

Cumpre destacar que o pronunciamento atacado não apreciou a controvérsia meritória levantada, mas tão somente o fato de que petição inicial se mostrava inepta ante a incoerência entre o pedido e o ato legislativo impugnado. Com efeito, restou assentado no mencionado pronunciamento que o diploma legislativo objeto do pedido não criou os cargos impugnados, dado que estes eram originários de norma diversa.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 6 (seis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu a inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida em face da Lei Municipal nº 5.119/2017 do Município de Igarapé-Miri, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL “EX OFFICIO”. INCOERÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. AÇÃO EXTINTA SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4° DA LEI N° 9.868/99 E ARTIGO 485, I, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Em suas razões (id. 11565657, págs. 1/21), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, historia o agravante que a decisão ao norte mencionada indeferiu a petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) por si proposta, sob o argumento de que haveria incoerência entre o pedido e o ato legislativo impugnado.

Assevera que a propositura da ação de controle abstrato de constitucionalidade se justifica pelo fato de o Município de Igarapé-Miri, por intermédio da Lei nº 5.119/2017, haver criado os cargos em comissão de Procurador-Geral e Assessor Jurídico, os quais, todavia, devem ser providos mediante concurso público na forma do artigo 37 da CR/88 e artigo 34 da CE.

Afirma que a Lei Municipal nº 5.119/2017, apesar de dispor sobre o número de cargos criados, não estabeleceu percentual mínimo entre servidores de carreira e os exclusivamente comissionados e que a Lei nº 4.998/2010, também do Município de Igarapé-Miri, e que dispõe sobre o Regimento Jurídico Único de seus Servidores, igualmente não teria disposto sobre a matéria, a exemplo da Lei Orgânica do Município.

Alude o representante do “Parquet” que o cerne da inconstitucionalidade suscitada reside na criação de cargo em comissão para Procurador-Geral e de Assessores Jurídicos que correspondem à função técnica de advocacia pública de carreira, a serem preenchidos por concurso público.

Frisa que os cargos em comissão se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento.

Argumenta que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores assenta que o cargo de Assessor Jurídico não se enquadra como função de direção, chefia ou assessoramento, uma vez que as atividades desenvolvidas por esses profissionais são ordinárias e típicas da advocacia pública, que possui previsão constitucional.

Sustenta que interpôs diversas ações de controle abstrato de constitucionalidade, sem que tenha havido o indeferimento do respectivo processamento.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, nos termos que expõe.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Ministério Público contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI), cujo objeto consiste na invalidação da Lei nº 5.5119/2017 do Município de Igarapé-Miri.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

De início, cumpre destacar que o pronunciamento atacado não apreciou a controvérsia meritória levantada, mas tão somente o fato de que petição inicial se mostrava inepta ante a incoerência entre o pedido e o ato legislativo impugnado. Com efeito, restou assentado no mencionado pronunciamento que o diploma legislativo objeto do pedido não criou os cargos impugnados, dado que estes eram originários de norma diversa.

Nesse sentido, menciono trechos do julgado:

“Cuida-se Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) aforada pelo Procurador-Geral de Justiça visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.119/2017 do Município de Igarapé-Miri, que criou os cargos de Procurador-Geral e Assessor Jurídico com provimento em comissão na estrutura funcional do referido ente público.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL “EX OFFICIO”. INCOERÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO.

Conforme disciplina o artigo 3º, I, da Lei nº 9.868/99, a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. A regra legal se assemelha com a causa de pedir prevista no artigo 319, III, do CPC, sendo indispensável a indicação específica da norma que se pretende declarar como inconstitucional.

Por sua vez, além da causa de pedir, o artigo 3º, II, da Lei nº 9.868/99, exige que a petição inicial contenha a indicação do pedido, com as suas especificações, assemelhando-se ao 319, IV, do CPC. Em verdade, o pedido é sempre o mesmo - a declaração de inconstitucionalidade da norma.

No caso vertente, extrai-se pelo conjunto da peça vestibular que o autor postula a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.119/2017 do Município de Igarapé-Miri, no ponto em que criou os cargos de Procurador-Geral e Assessor Jurídico, com investidura a título precário, conforme as razões ao norte relatadas.

Contudo, analisando a norma ora impugnada (id. 5515408, págs. 1/3), que versa dobre a reorganização da estrutura básica que compõe as unidades da Administração Direta do Município de Igarapé-Miri, extrai-se que foram criados os cargos de Chefe de Gabinete, com lotação no Gabinete do Prefeito, bem como de 4 (quatro) Assessores Especiais, cada um com lotação nas Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Administração, Finanças e Assistência Social.

Em vista disso, considerando-se a incoerência existente entre o pedido e o ato legislativo que o Parquet pretende ver declarado inconstitucional, forçoso o reconhecimento da inépcia da petição inicial, considerando-se que a norma apontada como inválida não importou em criação dos cargos mencionados pelo autor, havendo, por conseguinte, vício no fundamento jurídico e no pedido em si.

Cabe ressaltar que em conformidade com o artigo 492 do CPC, não pode o julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Trata-se do princípio da congruência ou da adstrição que vincula a decisão judicial aos termos do pedido. Assim, considerando-se que foi requerida a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.119/17, descabe declarar a invalidade do ato normativo impugnado, sob pena de afronta ao axioma mencionado.

Por fim, devo mencionar que não caberia a ementa ou aditamento da petição no caso, ante o fato de já ter ocorrido a requisição de informações aos órgãos de que emanam o ato normativo arguido como inconstitucional. Nesse sentido é o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal – STF, “contrario sensu”, “
verbis
”:”

(...)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023